Tribunal: TJDFT
Processo: 0708374-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708374-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JADSON SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por JADSON SANTOS DE OLIVEIRA contra decisão monocrática desta Relatoria (Id. 34077852), que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento. No Id. 35200739 foi juntado ofício expedido pelo Juízo a quo comunicando a prolação de sentença que, nos autos ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO PAN S.A. em face do ora agravante, homologou o pedido de desistência da ação e declarou extinto o processo sem julgamento de mérito (art. 485, VIII, do CPC). Ante o exposto, ao réu agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, nos termos dos artigos 9o, 10o e 932 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora